Tribunal: TJSP
Processo: 1515085-52.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento e Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos do Exercício de 2021, no valor total de R$1.431,58 em 29/12/2022 – Município de Bertioga – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, nos moldes do Tema 1184 e da Resolução no

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento e Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos do Exercício de 2021, no valor total de R$1.431,58 em 29/12/2022 – Município de Bertioga – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, nos moldes do Tema 1184 e da Resolução no 547/2024, apontando que a presente execução fiscal tem valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, até a presente data, o executado não foi localizado ou não foram localizados bens passiveis de penhora – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Executado que sequer foi citado – Feito sem movimentação útil há mais de um ano – Possibilidade do reconhecimento da falta de interesse de agir, seguindo o disciplinado pela Resolução no547/24, do CNJ – Precedentes – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito – Sentença mantida – Recurso não provido.